Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. É possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução fiscal.
3. A dissolução irregular não discutida pela decisão agravada não pode ser decidida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. Verificados indícios mínimos para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível que o Tribunal reforme a decisão de primeira instância para determinar que o instaure.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.